Tribunal: TJDFT
Processo: 0723163-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723163-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: VANE HELENA COSTA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Considerando a impossibilidade de desistência da ação na presente fase processual (artigo 485, §5o, do CPC), intime-se a recorrida VANE HELENA COSTA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste sobre a petição de ID no 27779884. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007